Tribunal: TJPA
Processo: 0803080-36.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803080-36.2019.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIANY MARIA DOS SANTOS MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em apelação cível e remessa necessária. Servidora pública. Licença para tratamento de saúde. Supressão de gratificação “some”. Ilegalidade. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que manteve a sentença que determinou o pagamento da gratificação “SOME” à servidora pública, durante o período de licença para tratamento de saúde.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos de servidora pública de licença médica, e se tal verba, de caráter propter laborem, deve ser mantida durante o afastamento.

III.
Razões de decidir

3. A licença para tratamento de saúde é considerada como efetivo exercício, conforme art. 72 da Lei nº 5.810/94, devendo a gratificação “SOME” ser mantida nesse período.

4. A supressão da gratificação, em razão de afastamento temporário por saúde, causa prejuízo à remuneração da servidora.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Pará indicam que a gratificação “SOME” deve ser mantida durante períodos de licença.

6. Não se trata de concessão de vantagem nova, mas de restabelecimento de verba já recebida, afastando-se a tese de impossibilidade de concessão de tutela contra a Fazenda Pública.

IV.
Dispositivo

7. Agravo Interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.810/94, art. 72, XIV

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 64.964/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/10/2021; TJPA, 2123041, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Seção de Direito Público, j. 13/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0803080-36.2019.8.14.0024) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra ELIANY MARIA DOS SANTOS MATOS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com o seguinte dispositivo:.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONHEÇO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença
, apenas para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na liquidação, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o agravante afirma que a gratificação referente ao Sistema de Organização Modular Ensino – SOME é devida aos professores que efetivamente atuem na educação do Sistema Modular de ensino, defendendo que a vantagem possui caráter propter laborem, portanto, de natureza precária e não incorporável à remuneração.

Aduz que a gratificação não pode incidir no período de licença para tratamento de saúde, justificando que nesse interstício restam ausentes as causas que ensejam o seu pagamento, sob a alegação de que a servidora não estaria prestando os serviços que autorizam a percepção da mencionada verba.

Argui ainda que agravada não demonstra que a gratificação SOME possui caráter genérico que permita seu pagamento a todos os servidores que estejam afastados/licenciados das atividades, suscitando impossibilidade de concessão de tutela contra a Fazenda Pública que tenha por finalidade o aumento ou extensão de vantagens a servidor ativo ou inativo.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se está correta a de cisão que manteve a sentença que determinou o pagamento da gratificação SOME à apelada durante o período de licença médica.

Analisando os documentos que instruíram a ação intentada na origem observa-se que o único fundamento que levou a Administração a suprimir a gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino do contracheque foi o afastamento da servidora em virtude de licença médica.

De acordo com o art.72 da Lei nº 5.8010/94 considera-se efetivo exercício para todos os fins, o afastamento decorrente de licença para tratamento de saúde. Senão vejamos:

Art. 72 - Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de:

(...)

XIV - licença para tratamento de saúde;

Diante da previsão legal, não parece razoável a tese suscitada pelo Estado, tendo em vista ainda, que a supressão da gratificação em caso de afastamento por motivo de saúde, que é uma circunstância transitória e alheia à vontade do servidor, dificultaria demasiadamente o exercício da licença.

Neste sentido colaciono precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. ATO COATOR PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO. PEDIDO DE INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EXISTENTE. MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, José Valdair Aguirre Veloso impetrou mandado de segurança contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário Estadual de Educação do Pará - SEDUC, com o objetivo de restabelecer em sua remuneração a gratificação de deslocamento de professores do Sistema Organizacional Modular de Ensino - SOME, pelo período compreendido entre o 91º até o efetivo deferimento de sua aposentadoria, por ser período em que o servidor encontra-se em licença para tratamento de saúde. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará denegou a segurança. Nesta Corte, o recurso ordinário foi provido.

(...)

X -
Da mesma forma, a gratificação eventualmente percebida pelo agravado deveria ter sido mantida, enquanto este estivesse em licença saúde e aguardando resposta ao seu pedido de aposentadoria.

XI - Correta, portanto, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso ordinário do impetrante
.

XII - Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no RMS n. 64.964/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Confira-se ainda a jurisprudência deste Egrégio Tribunal reputando ilegal a supressão em casos análogos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME”. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. HONORÁRIOS. ISENÇÃO.

1- Impetrado mandado de segurança em face da Secretária de Estado de Educação do Pará -SEDUC, visando a percepção do SOME durante o seu período de estabilidade gestacional e por conseguinte, a restituição de qualquer quantia descontada indevidamente bem como a condenação do impetrado em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa;

2- É possível a concessão de medidas liminares de caráter satisfativo em face da Fazenda Pública quando há o fumus boni iuris e o periculum in mora Precedentes do STJ;

3-A
supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, que garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condiç
ões.

4- Não cabe honorários advocatícios em mandado de segurança, com base nas Súmulas 512/STF e 105/STJ.

5-Segurança parcialmente concedida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que

integram a Seção de Direito Público, em conceder a segurança, para isentar o impetrante no pagamento da multa de 10% do valor da causa, nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

7ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13/08/2019 a 22/08/2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora (TJPA. 2123041, 2123041, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-23).

(...)
Partindo de uma premissa de legalidade estrita, não havendo previsão legal explícita que a gratificação SOME será suspensa em caso de afastamento por licença para tratamento da saúde não cabe ao Estado a extensão da interpretação
. (...) (TJPA2018.04686862-11, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-23, Publicado em 2018-11-23)

Destaca-se a manifestação do Parquet em favor da manutenção da decisão recorrida:

Outrossim, não se deixa de observar que as licenças para tratamento de saúde gozadas pela apelada se consideram como de efetivo exercício para todos os fins, consoante o disposto no art. 72, inciso XIV, do RJU do Estado do Pará

(...)

Sendo assim, considerando que a autora é professora e que exerce as funções no Sistema de Organização Modular de Ensino, faz jus ao recebimento da gratificação SOME, ainda que em gozo de licença saúde.

Afasta-se a tese de impossibilidade de concessão de tutela contra a Fazenda Pública, uma vez que a hipótese versada nos autos não diz respeito à inclusão ou extensão de vantagem, mas a restabelecimento do pagamento de gratificação anteriormente percebida pela servidora. Nesse sentido confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL MÁXIMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. A INVERSÃO DO ACÓRDÃO IMPLICARIA O REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ.

1. No tocante ao art. 273 do CPC, tendo o Juízo a quo concluído pelo preenchimento dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, a inversão do que foi decidido, tal como propugnada nas razões do apelo especial, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Havendo o Tribunal a quo concluído que os autores lograram comprovar que percebiam o adicional de insalubridade de forma incorreta, ou seja, com base no salário mínimo e não em seus subsídios, a inversão do julgado demandaria incursão na seara fático-probatória dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. "
Não há razão para deixar de aplicar, por analogia, o entendimento do STJ segundo o qual a lei deve ser interpretada restritivamente, de forma que inexiste vedação à antecipação dos efeitos da tutela, nas ações contra a Fazenda Pública, quando a questão litigiosa tem por objeto restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento do servidor público
." (AgRg no REsp1.352.935, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de 07.08.2014.).

Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no REsp 1585761/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016).

Portanto, o recurso não merece ser provido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2024